Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0706384-15.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PIVA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME EMBARGADO: JULIA CARDOSO ROCHA SARAIVA TEIXEIRA, SAMUEL VILAR TEIXEIRA BENEVIDES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PIVA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA em face de decisão que reconheceu a intempestividade do seu recurso inominado (ID. 51828176). Em suas razões, defende a ocorrência de erro material na contagem do prazo recursal, tendo em vista a indisponibilidade do sistema PJe no dia 24 de julho de 2023. Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para que seja recebido o recurso inominado interposto em face da sentença (ID.52054758). Contrarrazões aos embargos no ID. 52368062, nas quais defende a manutenção da decisão monocrática, uma vez que a comprovação da tempestividade deveria ter ocorrido no ato de interposição do recurso e que não há documento idôneo apto a demonstrar a prorrogação do prazo final para a interposição do recurso. É o breve relatório. Decido. No âmbito dos juizados especiais, caberão embargos de declaração contra a decisão monocrática do relator quando eivada de vícios de obscuridade, omissão, erro material ou contradição, cuja deliberação ocorrerá monocraticamente, nos termos do art. 1.022 do CPC/15 c/c art. 83 e 84 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Assim, passo à análise. Recebo os embargos de declaração, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, verifico que o recurso inominado não há como ser conhecido, em razão da sua intempestividade. Em consulta ao site do TJDFT, na aba de monitoramento onde se encontra disponíveis o indicador de indisponibilidade e as datas de prorrogação de prazo (Acesso: https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento), verifica-se que, de fato, houve indisponibilidade do sistema no dia 24/07/2023, o que ocasionou a prorrogação dos prazos processuais, em virtude de falhas em um componente da rede central. Não obstante isso, o recorrente não comprovou, no ato da interposição do recurso, a suspensão de expediente, somente trazendo a informação aos autos após a decisão monocrática de não recebimento. Em harmonia ao posicionamento do STJ na análise da admissibilidade de seus recursos, entendo que a comprovação da suspensão de expediente forense no Tribunal é ônus que incumbe ao recorrente no ato da interposição do recurso e por meio de documento idôneo, sob pena de o recurso ser declarado intempestivo: "[...] 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a juntada de documento apto a comprovar a ocorrência, no âmbito do Tribunal local, de fatos aptos a ensejar a prorrogação dos prazos processuais - como feriados locais, suspensão do expediente forense ou indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico - deve se dar no momento da interposição do recurso, para fins de aferição da respectiva tempestividade, consoante disposto no art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes. (AgRg no AREsp 1970437/PA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 29/11/2021)." Logo, a parte recorrente não se desincumbiu de tal ônus, pois deixou de apresentar, no momento da interposição do recurso inominado, documentos acerca da indisponibilidade do sistema PJE , a fim de comprovar a suspensão da contagem do prazo recursal, sobretudo em homenagem ao princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC/15) e da celeridade e economia processual. Diante do exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Decisão de ID. 51828176 mantida. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito